Tribunal: TCU
Processo: 005.865/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial julgada regular com ressalva e com determinação para ente municipal recolher o valor devido, não cumprida.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade do Sr. Juran Carvalho de Souza, ex-prefeito de Presidente Dutra/MA, instaurada em virtude da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2016; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aplicar ao Sr. Juran Carvalho de Souza (CPF XXX.528.093-XX), ex-prefeito de Presidente Dutra/MA, a multa prevista no art. 58, inciso IV e § 1o, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. aplicar ao Sr. Raimundo Alves Carvalho (XXX.769.258-XX), prefeito de Presidente Dutra/MA, a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.5. determinar o arquivamento destes autos, nos termos do art. 93 da Lei 8.443/92, c/c o art. 213 do Regimento Interno-TCU e o art. 7o, inciso III, da Instrução Normativa-TCU 71/2012, sem julgamento de mérito em relação ao município de Presidente Dutra/MA e sem cancelamento do débito, no valor original de R$ 17.074,92, em 11/11/2016, a cujo pagamento, acrescido dos encargos legais, até a data do pagamento, continuará obrigada a municipalidade para que lhe possa ser dada quitação.